Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DE TODA A MATÉRIA DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE.
1. Tratando-se de empresa parceira para a expedição eletrônica e constatando-se que o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias após o registro da ciência pelo sistema PJe, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a revelia não afasta o direito de recorrer da sentença. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (CPC, art. 346, parágrafo único) e podendo alegar somente as matérias de direito e as de defesa previstas no art. 342 do CPC.
3. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).
4. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
5. Ausente provas de ilegalidades e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de negro seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário alterar o resultado da avaliação da banca examinadora e averiguar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico visível, por se tratar unicamente de mérito administrativo. Precedentes.
6. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso.
7. O fato de a candidata ter sido reconhecida como parda em vestibulares realizados há mais de dois anos antes do concurso não vincula a banca examinadora, sobretudo diante da distinção de critérios para o ingresso no sistema de cotas.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.